Tribunal: STF
Processo: RE 308170
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
MATÉRIA SUPERVENIENTE.
A esta altura do processo, não pode esta Corte conhecer de questão
somente agora suscitada, relativa à prescrição do direito de
suspender o pagamento da parcela salarial "complementação salário
profissional", por total ausência de prequestionamento.
Também descabe falar em sobrestamento do presente feito, em face
de mandado de segurança ajuizado pelos embargantes na Justiça
Federal de Pelotas/RS, por possuírem as ações objetos diversos.
Embargos de declaração rejeitados.